Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. É possível observar dos autos originários que a controvérsia resta suficientemente delineada com a desnecessidade de inversão do ônus da prova na reconvenção ajuizada, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da realização da prova pericial requerida pelo reconvinte.
2. O agravante deve ser o responsável pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que ostente a condição de beneficiário da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.